Tribunal: TJDFT
Processo: 0007261-69.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar matar a ex-mulher, indo à casa enfurecido por saber que ela esteve em um restaurante com amigos
2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime quando praticados no contexto doméstico e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e amparado por um mínimo de outros elementos de convicção: testemunho ocular e imagens das câmeras de segurança do local.
3 Nos casos de crimes contra a mulher sob a égide da Lei Maria da Penha, deve o Juiz fixar desde logo o valor mínimo da indenização por dano moral, quando há pedido expresso, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Basta a provar conduta criminosa, que faz presumir a violação aos direitos da personalidade da ofendida. Tema 983/STJ.
4 Provimento da apelação acusatória. Desprovimento da apelação defensiva.